Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717599-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES BITENCORT DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES BITENCORT DE SOUZA contra a r. sentença de ID 18564446, proferida na ação ordinária movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, sendo que um dos pedidos diz respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça em sentença. Mantido o indeferimento da benesse pela decisão de ID 18689135, a apelante foi intimada para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, quedando-se, contudo, inerte (ID 19100090). Assim, o apelo não merece trânsito, porquanto, após indeferimento da gratuidade de justiça, não foi comprovado o recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, atraindo a incidência do art. 101, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora